Tribunal: STF
Processo: Rcl 60546
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Posto Amigão Ltda contra decisão proferida no AREsp nº 2.127.000, mediante a qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso extraordinário.



    Na extensa peça vestibular, Posto Amigão Ltda desenvolve as razões pelas quais entende que houve negativa de prestação jurisdicional nos autos em referência nesta reclamatória.



    Afirma que 



    “[o] Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça denegou o processamento do recurso de agravo em recurso extraordinário, considerando que (1) cabe recurso de agravo interno, ou regimental, não recurso de agravo em recurso extraordinário, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inc. I, do Código de Processo Civil, de acordo com art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil; e que (2) a interposição de recurso de agravo em recurso extraordinário constitui erro grosseiro, razão por que não se aplica o princípio da fungibilidade e não se deve conhecer o recurso de agravo em recurso extraordinário, segundo decisões precedentes do Supremo Tribunal Federal, HC n.º 217.182, e do Superior Tribunal de Justiça, ARE-RHC n.º 159.548-PR e RE-REsp n.º 1.612.818-PR.”



    O reclamante defende que, no caso, não se aplica a tese do tema nº 339 da repercussão geral, pois



    “caracterizada a negação do exercício da jurisdição e da prestação jurisdicional da decisão da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    A afirmação de irregularidade formal do recurso de agravo em recurso especial, em razão da não-impugnação específica do fundamento da decisão de não-admissão do recurso especial de não-cabimento de recurso especial contra decisão fundamentada em norma diversa de tratado ou lei federal, conforme a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, é falsa. 



    O recurso de agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão de não-admissão do recurso especial do 3º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para a realização do contraditório e da ampla defesa e o exercício da jurisdição e a prestação jurisdicional, razão por que é indevida a aplicação do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça e das decisões precedentes do Superior Tribunal de Justiça, AREsp n.º 1.841.540-SC e REsp n.º 1.964.122-SP. 



    O recurso de agravo em recurso especial demonstrou que o recurso especial está fundamentado na violação da lei federal.



    [...]



    Portanto, a decisão de não-admissão do recurso especial da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, falsamente fundamentada, constitui negação do exercício da jurisdição e da prestação jurisdicional, incompatível com o Estado de Direito, e contraria o art. 1º, “caput”, o art. 5º, inc. XXXV, o art. 93, inc. IX, e o art. 105, inc. III, da Constituição Federal, justificando a interposição do recurso extraordinário.”



    Posto Amigão Ltda defende, também, que é inadequado o tema 181 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário por si interposto, pois nele controverte



    “a negação do exercício da jurisdição e da prestação jurisdicional na decisão de não-admissão do recurso especial da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, fundamentada na falsa premissa de descumprimento do requisito de admissibilidade do recurso de agravo em recurso especial de impugnação específica da afirmação da decisão de não-admissão do recurso especial do 3º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais de não-cabimento de recurso especial contra decisão fundamentada em norma diversa de tratado ou lei federal, segundo a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, que viola, de forma direta, o art. 1º, “caput”, o art. 5º, inc. XXXV, o art. 93, inc. IX, e o art. 105, inc. III, da Constituição Federal. 



    A afirmação de descumprimento do requisito de admissibilidade do recurso de agravo em recurso especial de impugnação específica da afirmação da decisão de não-admissão do recurso especial de não-cabimento de recurso especial contra decisão fundamentada em norma diversa de tratado ou lei federal, segundo a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, constitui falso motivo para a decisão de não-admissão do recurso especial, decisão que, em verdade, nega o exercício da jurisdição e a prestação jurisdicional e desconstitui o Estado de Direito. 



    A competência do Superior Tribunal de Justiça é regulada pela Constituição Federal. A hipótese de cabimento do recurso especial é matéria constitucional. 



    A admissibilidade do recurso especial é matéria constitucional. 



    A razão do Tema 181 do Supremo Tribunal Federal é a natureza infraconstitucional do art. 896, da Consolidação das Leis do Trabalho, que prevê as hipóteses de cabimento do recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, não a espécie da decisão jurisdicional objeto do recurso extraordinário. 



    A decisão de mérito do recurso especial não é pressuposto do recurso extraordinário, visto que o recurso extraordinário é cabível contra decisão processual e contra decisão de mérito.”



    Transcrevo o pedido formulado na peça vestibular:



    “Assim, justificada a promoção da ação de reclamação constitucional, para a preservação da competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, suprimida com o não-processamento do recurso de agravo em recurso extraordinário contra a decisão de não-admissão do recurso extraordinário, o reclamante pede a este órgão jurisdicional superior que (1) determine a citação do espólio do executado, representado pelo inventariante nomeado no processo de inventário e partilha n.º 5001481-75.2020.8.13.0388, para contestar a ação; que (2) determine a intimação do órgão do Ministério Público da União, para intervir no processo da ação; e que (3) casse a decisão do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça de não-conhecimento do recurso de agravo em recurso extraordinário do processo AREAREsp n.º 2.127.000-MG (2022/0138692-9) e determine o processamento do recurso de agravo em recurso extraordinário para possibilitar o processamento do recurso extraordinário e a aplicação do Direito ao caso concreto, para a reforma total da decisão da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e a regularização e continuação do processo de execução, com a determinação de (1) suspensão do procedimento de conversão do processo de execução em processo eletrônico, para a substituição processual do executado, que requer a intimação do inventariante nomeado no processo de inventário e partilha n.º 5001481-75.2020.8.13.0388 e a citação do espólio do devedor no processo de execução n.º 0034986-41.2003.8.13.0388; de (2) intimação do executado para responder ao recurso extraordinário, depois da substituição processual do executado; de (3) correção da certidão de trânsito em julgado da sentença de extinção do processo de execução, contrária à evidência do processo de execução e à lei; e de (4) intimação do executado para manifestar-se sobre a conversão do processo de execução e o prosseguimento do processo de execução em meio eletrônico, para possibilitar a interposição de recurso de apelação contra a sentença de extinção do processo de execução, afirmando a dignidade do Poder Judiciário, segundo a Verdade, o Direito e a Justiça.“



    É o relatório.



    Em pesquisa ao sítio eletrônico no STJ pelo AREsp nº 2.127.000 , verifico que o recurso não foi conhecido naquela Corte Superior mediante decisão assim fundamentada:



    “Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC e não cabimento de REsp por ofensa a portaria. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito: 



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4º, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4º, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.) 



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.”



    Interposto agravo interno contra essa decisão, o recurso foi julgado pela Quarta Turma do STJ, estando o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão que não conheceu de agravo em recurso especial. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Agravo interno não conhecido.”



    O recurso extraordinário foi inadmitido por meio de decisão fundamentada, da qual transcrevo a ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339/STF. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 3. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF). 4. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo interno no agravo em recurso especial, aplica-se a tese do Tema n. 181/STF, conquanto se queira, no recurso extraordinário, discutir o mérito da causa ou os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso (CPC, art. 927, III). 5. Recurso extraordinário a que se nega seguimento, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.”



    Interposto agravo com fundamento no art. 1042 do CPC, não foi conhecido no STJ, assentando configurar erro grosseiro, uma vez que cabível agravo interno contra decisão da instância a quo que inadmite recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Entendo que o STJ atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação dos Temas nºs 181 e 339 da repercussão geral na análise do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente